Tribunal: TJMT
Processo: 1014095-74.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014095-74.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVANTE), ELISANGELA CAMANHO DE OLIVEIRA - CPF: 035.252.811-70 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, entendem que o credor adquire a posse plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vendê-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que tem início depois da citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BV FINANCEIRA S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, na Ação de Busca e Apreensão nº 1034711-44.2019.8.11.0041, deferiu a liminar requerida na inicial e determinou a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos da requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, no prazo de 5 (cinco) dias, contado do cumprimento da liminar e citação da requerida, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.

Em suas razões, a parte agravante assevera ser evidente seu direito em obter a reforma da decisão, posto que ao determinar a purga da mora apenas após a citação, houve ofensa aos ditames legais quanto a consolidação da posse e propriedade do bem ao seu patrimônio.

Consigna que por expressa disposição legal, o bem, após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias contados da execução liminar, será propriedade da agravante que, nos termos do art. 1.228 do Código Civil, poderá usar, gozar e dispor de coisa de sua propriedade.

Aduz que restringir, bem como impedir a venda e remoção do veículo da Comarca, após decorrido o prazo legal, fere frontalmente o direito de propriedade estabelecido no Art. 1.228 do Código Civil, bem como na Constituição Federal.

Frisa que o prazo de pagamento deve ser contado da execução da liminar e não da citação.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada no ponto em que determinou a permanência do veículo na Comarca até a citação do agravado, autorizando a remoção e a venda do bem, caso não haja a purga da mora no prazo de 05 dias a contar da execução da liminar, diante da consolidação da propriedade e posse plena em favor do agravante.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 21908123)

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de Id. 25450481.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

O agravante defende que o prazo para a purgação da mora deve-se contar a partir da execução da liminar e não da juntada do mandado aos autos.

O Juízo prolatou a seguinte decisão:

“(...)Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos da requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.

Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 13043/14. (...)”.
– Id. n.º 16288483.

Pois bem.

Adianto que o recurso não merece acolhimento.

A jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, entende que o credor adquire a posse plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vendê-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que tem início depois da citação.

A propósito,:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO.
PRAZO
PARA
PURGA
DA
MORA
.
O prazo para purga da mora, previsto no art. 3º , § 1º e § 2º , do Decreto-Lei nº 911 /69, inicia a partir da juntada aos autos do mandado de citação cumprido
. Precedentes. Tempestividade do pedido reconhecida. Agravo de instrumento provido”.
(Agravo de Instrumento Nº 70059005769, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 29/05/2014 – sem destaques no original).

“AGRAVO INTERNO - BUSCA E APREENSÃO - LIVRE UTILIZAÇÃO DO BEM - PRAZO PARA PURGA DA MORA - PARCELAS VENCIDAS - DETERMINAÇÃO DE NÃO REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA DURANTE O PRAZO PARA PURGA DA MORA. 1-
O credor apenas pode utilizar-se livremente do bem apreendido após o decurso do prazo de cinco dias para a purga da mora, contados da citação válida.
[...]
.
2-
Diante da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse do veículo, mostra-se plausível que, durante este período, o bem permaneça na comarca onde tramita a ação
. 3- Decisão monocrática do relator fundada em jurisprudência consolidada deste tribunal e do STJ. Agravo interno não provido”.
(TJMG - AGV: 10480130037868002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 04/07/2015, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2015 – sem destaques no original).

Assim, não ocorrendo a citação no momento da efetivação da liminar, o processo não será válido e os prazos previstos nos §§ 2º e 3º do art. 3º do Decreto-lei 911/69, só começarão a fluir após a juntada do mandado de citação aos autos, e não da execução da medida, já que a mesma não tem o condão de dar ao réu a ciência do processo em curso.

E deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO DE PURGAÇÃO DA MORA PROTOCOLADO ANTES DA JUNTADA DA CARTA PRECATÓRIA DEVIDAMENTE CUMPRIDA – INDEFERIDO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA – 05 (CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR E SUA CITAÇÃO – O PRAZO INICIA-SE COM A JUNTADA DA CARTA PRECATÓRIA DEVIDAMENTE CUMPRIDA – ART. 241, INCISO IV, DO CPC – PRETENSÃO TEMPESTIVA – RESTITUIÇÃO DO PRAZO - RECURSO PROVIDO. No prazo de 05 (cinco) dias, após a execução da medida liminar, cabe ao devedor-fiduciante pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, nos termos do art. 3º, § 2º, do DL 911/69.
Inicia-se a contagem do prazo para purgar a mora após a citação
, iniciando-se com a juntada da respectiva carta precatória aos autos de origem, nos termos do art. 241, inciso IV do Código de Processo Civil”.
(TJMT - AI, 99493/2014, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 30/09/2014, Data da publicação no DJE 06/10/2014 – sem destaques no original).

“BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI Nº 911/69 – NOVA REDAÇÃO – LEI Nº 10.931/04 – PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA –PURGAÇÃO DA MORA – POSSIBILIDADE –
DEPÓSITO JUDICIAL EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR - PRAZO COM INÍCIO APÓS A CITAÇÃO

- ART. 241, II, CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]. Não incorre em erro a decisão que veda a retirada do bem da comarca, em cumprimento a liminar de busca e apreensão embasado em alienação fiduciária, visando a sua venda antecipada, baseando-se na possibilidade de purgação da mora.
O prazo da execução da liminar tem início após a citação, que na hipótese de ser efetuada através de oficial de justiça, se inicia com a juntada do mandado aos autos
”.
(TJMT - AI, 125292/2012, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 13/03/2013, Data da publicação no DJE 12/04/2013 – sem destaques no original).

Desse modo, a proibição de retirada do bem da Comarca deve ser mantida até a finalização do prazo de purgação da mora, contado a partir da juntada do mandado de citação devidamente cumprido, e não da efetivação da liminar como transparece do texto do Decreto-lei nº 911/69.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020